Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Os autos foram remetidos ao Tribunal (ID 17857952) sem ter sido oportunizado ao réu a apresentação de contrarrazões da apelação de ID 17857948. Assim, intime-se o BANCO DO BRASIL S. A. para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator